Tribunal: TJMT
Processo: 0002672-23.2019.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002672-23.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL - CPF: 057.806.261-54 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), THALES CAIKE DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 072.232.841-96 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON DA SILVA SOUSA (VÍTIMA), Ivanildo da Silva Soares (ASSISTENTE), Ingo Adam Júnior (ASSISTENTE), Danielly Christina Martins Almeida (ASSISTENTE), Deborah Karollyne Ferreira Oliveira (ASSISTENTE), MOISES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 612.416.573-27 (VÍTIMA), MARCOS DA SILVA SOUSA - CPF: 612.422.813-04 (VÍTIMA), CLEITON DA SILVA SOUSA - CPF: 033.732.813-77 (VÍTIMA), FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL - CPF: 057.806.261-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDAIR SILVA SENA (VÍTIMA), ALDAIR SILVA SENA (APELANTE), JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 038.454.561-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2.
PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – INACOLHIDO - – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os jurados decidem por sua própria consciência e, somente a decisão completamente dissociada do conjunto probatório pode ser invalidada.

A soberania dos veredictos prevista no texto constitucional obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação.

2. Encontrando-se lastreada nos elementos probatórios dos autos a existência das qualificadoras do motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, inviável o afastamento sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
THALES
CAIKE DIAS VIEIRA DE SOUZA e
JULIO
CESAR ALMEIDA DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, nos autos n.º
0002672-23.2019.8.11.0037
, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou cada réu à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado,
pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29º, do Código Penal,
(Id. 141480828).

Inconformados, os apelantes afirmam em suas razões (Id. 141480840), que
a decisão dos membros do júri é contrária à prova dos autos
, portanto, busca a anulação da decisão dos jurados e consequentemente requer seja submetida a um novo julgamento. O recorrente Thales, ainda busca a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte.

Subsidiariamente, almejam o
decote das qualificadoras
, por acreditar estar incorreta a incidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida pela d. Juíza da instância de piso, que condenou a increpada, nos termos da decisão soberana do Conselho de Sentença (Id. 141480851).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna,
per relationem,
é pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os apelantes alegam que a decisão dos membros do júri foi contrária à prova dos autos, portanto, buscam a anulação da decisão dos jurados. Alternativamente, pedem que sejam extirpadas as qualificadoras.

Infere-se da exordial acusatória:

“
1º Fato

Consta na denúncia que no dia
30 de março de 2019
, por volta das 03h30min na Av. Belo Horizonte esquina com a Av. Santo Antônio, próximo ao estabelecimento “Bar Cristal Fest”, no bairro Centro Leste, nesta cidade,
os acusados
em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e
com terceiros não identificados
, fazendo uso da força física e de objetos (bicicleta, garrafas de vidro etc),
teriam agredido fisicamente as vítimas

Cleiton

da Silva Souza,
Marcos

da Silva Sousa,
Aldair

Silva Sena e
Moisés

da Silva Assunção
causando-lhes lesões corporais
de natureza leve nas vítimas Moisés, Marcos e Aldair, conforme laudos periciais.

2º Fato

Narra, ainda, que
no mesmo dia
por volta das 04h00min na Av. 14 de Março, próximo a Panificadora Talita, no bairro Centro Leste, nesta cidade,
os réus em comunhão de esforços

e conjunção de vontades e agindo com animus necandi
fazendo uso de uma faca
(não apreendida),
de um capacete
e de um pedaço
golpearam a vítima Cleiton da Silva Souza na região do crânio e do tórax causando-lhe a morte
.
”
(Denúncia – Id. 69482462).

Diante desses fatos, os recorrentes foram denunciados, processados e, encerrada a instrução criminal o juízo competente pronunciou submetendo-os ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, oportunidade em que restaram condenados
.

Posto isso, passo à análise das insurgências recursais.

1.

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pretende sejam os réus levados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, para tanto, que a materialidade do crime não restou comprovada.

Por mais que os apelantes defendam que a decisão do Conselho de Sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos, não só existem elementos demonstradores da materialidade e autoria do delito imputadas a eles, como também, acerca da incidência das qualificadoras em questão.

A
materialidade
delitiva ficou comprovada consoante
Boletim de Ocorrência (P.13), Registro de Atendimento do SAMU (P. 15),
Laudo Pericial
(Id. 141480669 - Pág. 78), Relatório de Investigação (P. 81,) Termo de Apreensão (Id. 141480668 - Pág. 4), Laudo Pericial (Id. 141480668 - Pág. 10), além das declarações testemunhais apresentadas na fase inquisitorial e em juízo. (Id. 141480666).

A
autoria delitiva
esta resta devidamente comprovada através da prova produzida em juízo.

O apelante
Thales
ao ser ouvido na delegacia
confirmou ter agredido a vítima Cleiton
com pauladas e depois
deu uma facada
:

“..eu lava lá dentro lá (..) daí eles tavam passando, bateu na mão da minha 'mue' e eu peguei e fui conversar com ele e eu conversando já vem 03 (..) alterando a voz, ai eu peguei fui conversar, eu virei as costas tomei uma garrafada. Foi a hora que eu esperei eles lá fora (..) dei um murro em um ele caiu (..) ai eu peguei e desci embora. Lá em casa eu vi o cara passando, ai o cara passou eu entrei no carro e fui lá nele,
ai eu dei uma paulada nele ai eu peguei e dei uma facada
, o que eu fiz foi isso só”.

Para a autoridade policial o réu afirmou:

“Delegado: Mas assim o senhor desceu do carro e pegou o pau aonde (...)? Denunciado: Tava lá fora no chão; Delegado: E a faca? Denunciado: A faca eu peguei de casa; (...) Delegado: O senhor desferiu o golpe nele, uma paulada e depois uma facada? Denunciado: Sim; Delegado: E o Felipe e o Julio Cesar? Denunciado: Sei lá, eles desceu também (...)
o Julio Cesar deu capacetada
e o
Felipe sei lá o que ele fez
(...) Paulada eu dei umas três, dei uma ele caiu, dai dei mais duas na cara dele;
Delegado
: Junto com o senhor naquele momento que o senhor tava dando a paulada
o Julio Cesar tava junto e o Felipe também tava agredindo ele
? Denunciado:
Afirmou balançando a cabeça”.

Em juízo o recorrente Thales negou que tenha desferido facada contra a vítima, mas confirmou que efetuou as pauladas.

Júlio César
indagado sobe o fato afirmou
“Ai o
Thales
já desceu e nós não sabia que ele
tava com a faca e foi e deu uma facada
e ai ele tava com um pedaço de pau que tava dentro do carro do Felipe (...) quando ele desceu ele já deu a facada no cara; Eu abri a porta e fui pela frente do carro
ai eu taquei o capacete no cara
”

(Mídia à Num. 45111345 – Pág. 1).

O depoimento que Júlio César prestou por vídeo perante a autoridade policial, comunga com a
perícia realizada
no capacete utilizado no crime, onde os peritos encontraram a viseira quebrada e em
ambos os pedaços continham vestígios de sangue
.

Temos, ainda, o relatório de atividade policial n. 114/2019, que descreveu a suposta participação do recorrente Júlio César, após a análise de diversas câmeras de segurança do local e imediações onde ocorreram os fatos. Destaco parte das considerações apresentadas pelos investigadores:

“Outro fator predominante que chamou atenção em primeiro momento durante análise das imagens do Bar Cristal, foi a identificação do até então
suspeito JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA, que estava no local
juntamente
com FELIPE
BORGES PEREIRA PIMENTEL, sendo que já era de conhecimento da equipe que
JULIO CESAR estava de tornozeleira eletrônica
”.

“Vale ressaltar que
JULIO CESAR

sai do estabelecimento
(trajando
camiseta preta e calça marrom
) juntamente com FELIPE PIMENTEL (trajando camiseta preta com pequeno detalhe amarelo, calça jeans, boné azul com detalhe vermelho e branco e tênis branco)
e se juntam e participam da briga ocorrida no terceiro tumulto
(MOMENTO 04:43:07 HORAS CÂMERA 12 E 04:43:12 HORAS CÂMERA 05 DO BAR E CRISTAL E APARTIR DO MOMENTO 03:46:55 CÂMERA 05 DA GAZIM.”

“É possível observar FELIPE PIMENTEL,
JULIO CESAR
, THALES e sua namorada
DANIELLY entrarem no veículo
de FELIPE PIMENTEL, (MARCA MITSUBISHI, MODELO LANCER, COR PRETA, PLACA OMP- 6005)
e saírem
da frente da loja GAZIN (MOMENTO 03:57:05 HORAS DA CÂMERA 01 DA LOJA GAZIN),
fazem o contorno
na Av. Belo horizonte e converge para a direita na Av. Santo Antônio, sentido a residência de THALES (MOMENTO 03:59:15 HORAS DA CÂMERA 01 E 03:59:24 HORAS DA CÂMERA 05 DA LOJA GAZIM).”

“
Quando abordam a vítima, os três
(THALES,
JULIO CESAR
E FELIPE)
descem do veículo e começam a agredir a vítima CLEITON
com socos e chutes, pauladas, etc, em superioridade de força, impedindo a defesa da vítima.
JULIO CESAR utiliza-se de um capacete que estava carregando e desfere vários golpes na cabeça da vítima
, inclusive vindo a quebrar o capacete (viseira),
deixando parte do objeto grudado na cabeça da vítima
, devido à força empenhada. Como não bastasse THALES utiliza-se de um pedaço de madeira para agredir a vítima, e desfere vários golpes em sua cabeça, e por fim desfere um golpe de arma branca (faca) na região superior da barriga da vítima, ou seja, todos os envolvidos contribuíram para a morte da vítima. Ressaltando que o próprio THALES que afirma em seu interrogatório que utilizou o pedaço de madeira na ação.
Quando finalizam a ação
, THALES,
JULIO CESAR
E FELIPE
deslocam
pela Av. 14 de março, ainda na contra mão de direção, e convergem para a esquerda na rua Amália Ometo (MOMENTO 05:13:56 HORAS DA
CAMERRA 03 DA PANIFICADORA TALITA
) OBS: imagens com aproximadamente uma hora adiantada em relação ao horário de mato grosso.” (id. 8254035, p.44/46)

Os policiais que acompanharam a ocorrência ao serem ouvidos em juízo explicaram como conseguiram desvendar os fatos naquela data, afirmando que foi crucial as imagens colhidas nas câmeras de monitoramento da boate, da loja Gazin e da Panificadora, acrescentando
o sistema de monitoramento eletrônico da tornozeleira que o réu Júlio César estava usando que o coloca no local dos fatos e na hora em que a vítima foi morta
.

Depreende-se da análise do feito que o Conselho de Sentença, quando acolheu a tese do Ministério Público, quanto ao pedido de condenação, optou pela versão mais verossímil debatida em plenário, motivo pelo qual não há como se reconhecer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que fora baseada no Laudo de necropsia, laudo de perícia de instrumentos utilizados no crime que ainda continham vestígios de sangue e no depoimento de diversas testemunhas e interrogatório dos apelantes.

No mais, o Conselho de Sentença concluiu que os apelantes foram coautores do delito de homicídio.

Assim, no caso em apreço, não pode o Órgão
ad quem
substituir-se ao Conselho de Sentença para anular a decisão, ante a inexistência de prova manifestamente contraria aos autos, sob pena de suprimir-se do Tribunal do Júri a competência originária que lhe é conferida constitucionalmente, cujas decisões se encontram sob o manto inafastável da soberania dos veredictos, motivo pelo qual deve ser mantida por seus fundamentos.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular se mostre totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade de a decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465)”.
(
in
Recurso no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Portanto,
se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal Popular.

Ademais, é em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredito for manifestamente contrário ao acervo probatório coligido aos autos. Isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos. Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente contrária” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de prova, não sendo esse o caso dos autos.

E somente nestas hipóteses é que a decisão do Tribunal do Júri deverá ser desconstituída, submetendo-se o réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, d e§3º, do Código de Processo Penal.

A título exemplificativo, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL, MAS APENAS NA SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EVIDENCIADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUPORTE À TESE DEFENSIVA. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de que não seria mais cabível apelação do Ministério Público, sob o argumento de ser a absolvição manifestamente contrária à prova dos autos em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que possui proteção constitucional, bem assim em razão do quesito absolutório genérico introduzido, pela Lei n.º 11.689/2008, no art. 483, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foi suscitada nas razões do recurso especial, mas apenas na sustentação oral feita pela Defesa por ocasião do julgamento da presente insurgência. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é o de ser possível a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, somente quando não houver elemento mínimo de prova a dar suporte à versão acolhida pelo Conselho popular. Porém, comportando o acervo probatório dupla versão dos fatos, é descabida a anulação do veredicto. 3. Pela leitura do acórdão recorrido, constata-se não haver a indicação de nenhum elemento probatório que desse suporte à tese defensiva de legítima defesa, ainda que na forma putativa, cuja ocorrência foi sustentada apenas pelo próprio Recorrente, em seu depoimento. Sendo assim, não houve ilegalidade na anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. 4. Para aferir a existência de elementos que dariam suporte à tese defensiva, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ. 5. Não padece o acórdão recorrido de excesso de linguagem, mas se limitou a demonstrar, de maneira objetiva e fundamentada, inexistir lastro probatório mínimo para dar suporte à tese defensiva acolhida pelo Tribunal do Júri. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.782.632/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1/10/2019.)

Não se pode olvidar, frisa-se, que somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso. Havendo opções probatórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana desse Tribunal organizado com base constitucional.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Quanto às qualificadoras do recurso que dificultou a defesa a vítima e motivo torpe, o apelante em suas razões aduz que inexistem fatos dos autos que embasem a aplicação das qualificadoras.

É fato que, desde a fase inquisitorial, a perspectiva assentada e confirmada é no sentido de que a vítima estava desarmada e foi encurralada no interior da sala da própria residência, e por essa razão, teve significativa redução da capacidade, ou incapacidade, de se defender.

Não obstante o esforço da defesa, h
á nos autos, uma versão razoável, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

Na imagem recuperada pelos investigadores sobre o momento do crime constata-se:

“Quando abordam a vítima, os três (
THALES
,
JULIO
CESAR E
FELIPE
)
descem do veículo e começam a agredir a vítima CLEITON com socos e chutes, pauladas, etc, em superioridade de força, impedindo a defesa da vítima.
JULIO CESAR utiliza-se de um capacete que estava carregando e desfere vários golpes na cabeça da vítima, inclusive vindo a quebrar o capacete (viseira), deixando parte do objeto grudado na cabeça da vítima, devido à força empenhada. Como não bastasse
THALES utiliza-se de um pedaço de madeira para agredir a vítima
, e
desfere vários golpes em sua cabeça
, e por fim desfere
um golpe de arma branca (faca) na região superior da barriga da vítima
, ou seja, todos os envolvidos contribuíram para a morte da vítima. Ressaltando que o próprio THALES que afirma em seu interrogatório que utilizou o pedaço de madeira na ação. Quando finalizam a ação, THALES, JULIO CESAR E FELIPE deslocam pela Av. 14 de março, ainda na contra mão de direção, e convergem para a esquerda na rua Amália Ometo (MOMENTO
05:13:56
HORAS DA CAMERRA 03 DA PANIFICADORA TALITA) OBS: imagens com aproximadamente uma hora adiantada em relação ao horário de Mato Grosso.” (id. 8254035, p.44/46).

Em relação à
motivação
, consta nos autos que a briga iniciou por
ciúme
, uma vez que a vítima Adair teria encostado na namorada de Thales e este não teria gostado do ocorrido.

Percebe-se que existem nos autos provas verossímeis da ocorrência das qualificadoras reconhecidas pelos jurados, portanto, sua aplicação não se mostra contrária à prova dos autos, não havendo como abarcar a tese dos recorrentes para a exclusão das qualificadoras.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos recursos
interposto por
THALES
CAIKE DIAS VIEIRA DE SOUZA e
JULIO
CESAR ALMEIDA DA SILVA
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023